Tribunal: TJMT
Processo: 1033901-24.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033901-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANESTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 274.573.381-87 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1033901-24.2021.8.11.0001

Origem:
3º

Juizado Especial Cível Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Anestina De Oliveira Souza

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/03/2023

Ordem na pauta: 112

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO DA UC – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO E/OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÕES DE AMEAÇAS A SUPRIMENTO DE DIREITOS NÃO COMPROVADAS – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o refaturamento da fatura de consumo (março/2011) com base na média de consumo da UC, no entanto, deixou de reconhecer o dever da ré no que tange ao pleito de indenização por danos morais.

2.

Em sede recursal, o autor requer o arbitramento de quantia relativa aos danos extrapatrimoniais, sustentando que os transtornos vivenciados são passíveis de reparação dessa espécie.

3.

Contrarrazões apresentadas no id. 148810216, em que, preliminarmente, insurge-se a recorrida em desfavor da concessão de justiça gratuita, e, no mérito pugna pela manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos.

4.

De início,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da parte autora, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

5.

Como dito, na hipótese, apenas a autora recorre, se limitando a discorrer acerca da necessidade de condenação a título de dano moral.

6.

Em que pesem as alegações da autora/recorrente, de que houve ameaça de corte e de inscrição dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não houve a efetiva interrupção do fornecimento dos serviços e/ou negativação de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

7.

Quanto a este ponto, ressalto que a liminar deferida pelo juízo de origem foi
preventiva
, ou seja, determinou que não
“ocorresse a suspensão do serviço em razão das faturas aqui discutidas e,
se já ocorrido
, o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.”

8.

Desse modo, não há como entender pela ocorrência de danos aos atributos da personalidade da autora, com a simples alegação de que foi submetida a ameaças de corte ou negativação de seu nome, sem que constem provas robustas nesse sentido, pois não se tratando de dano moral
in re ipsa
, de forma que não está dispensada da prova do prejuízo para a concessão do pedido.

9.

Assim, a cobrança indevida de quantia, por si só, sem qualquer evento excepcional não é passível de indenização por danos morais.

10.

Nesse sentido é o entendimento dessa egrégia Turma Recursal, exemplifico:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
–
MERA

COBRANÇA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A elevação do consumo de
energia
elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

Entretanto, a simples
cobrança indevida
não
gera
obrigação de indenizar a título de
dano

moral
na sua modalidade “in re ipsa”.
Não havendo comprovação pela consumidora de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido em razão das faturas contestadas, inexiste
dano

moral
a ser indenizado.
O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência dos débitos e a revisão das faturas é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.
Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1003071-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023